Tribunal: TJES
Processo: 5020694-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020694-64.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA ISMAEL

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5020694-64.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA ISMAEL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA RETIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
,
em face do Acórdão no id n° 10488072, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado.

Em suas razões (id n° 10564833), a Embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao índice de correção monetária, dado que com a sanção da Lei nº 14.905/2024, que altera o Código Civil, a Taxa Selic deve ser adotada para a atualização monetária e juros em casos sem previsão contratual específica. Diante de tais fatos, a Embargante requer que a omissão seja corrigida, especificando a Selic como índice para correção monetária e juros.

O embargado
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id n° 10970585.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o Art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no Art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Assiste razão ao embargante, pois existe erro material no acórdão embargado, haja vista que a Lei 14.905/2024 já se encontrava em vigência quando a condenação foi fixada pelo Acórdão ora embargado.

Portanto, onde se lê:

“
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes e a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados. Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.”

Leia-se:

“
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito, bem como a inexigibilidade dos débitos deles decorrentes e a
restituição simples
dos valores indevidamente descontados. Por fim,
CONDENO
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, e
DOU-LHES PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)